Tribunal: TJBA
Processo: 8078681-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078681-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA COROA LTDA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por BAHIA COROA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., visando à reforma de decisão que manteve liminar de busca e apreensão, sob alegação de invalidade da constituição em mora e pleito de concessão de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) estabelecer se é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não comprovado o seu recebimento e alegado erro no endereço. III. RAZÕES DE DECIDIR A pessoa jurídica somente faz jus à justiça gratuita quando comprova de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. A agravante não apresenta elementos contábeis suficientes para demonstrar hipossuficiência financeira, e o recolhimento do preparo recursal evidencia capacidade de custeio do processo. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O STJ, no Tema 1132, fixa entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. A alegação de erro no endereço não afasta a mora quando não há prova robusta de que o equívoco decorreu exclusivamente da instituição financeira. Incumbe ao devedor comprovar que o endereço constante do contrato não foi por ele fornecido ou que houve falha imputável ao credor, ônus do qual não se desincumbe. A observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais afasta alegações de violação à boa-fé objetiva, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. A busca e apreensão decorre do inadimplemento contratual, inexistindo enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078681-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BAHIA COROA LTDA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO